Tribunal: TJSP
Processo: 2216793-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2216793-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA, Impetrantes ADRIANO HISAO MOYSES
KAWASAKI e TATIANA FRANCISCA RIBEIRO PINA MASO, é impetrado
MMJD DA 1a VARA DO JÚRI DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, denegaram a presente ordem de habeas corpus., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216793-98.2020.8.26.0000 -Voto no 43085
2
Voto 43.085
Habeas Corpus n. 2216793-98.2020.8.26.0000 São Paulo
Processo n. 1523710-09.2019.8.26.0228 1a Vara do Júri
Impetrantes - Adriano Hisao Moyses Kawasaki
Tatiana Francisca Ribeiro Pina
Paciente
- Roberto Gomes de Oliveira
Os ilustres advogados Adriano Hisao Moyses
Kawasaki e Tatiana Francisca Ribeiro Pina, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da 1a Vara do
Júri da Comarca da Capital, impetram o presente habeas corpus, em
favor de Roberto Gomes de Oliveira, visando o relaxamento da prisão
cautelar, diante do excesso de prazo para formação da culpa. Aduzem
que o paciente está preso cautelarmente desde 1 de outubro de 2019,
sem que tenha sido encerrada a instrução probatória, designada
audiência de instrução, debates e julgamento, para o dia 30 de
novembro de 2020. Alegam ausentes os requisitos para a
manutenção da prisão preventiva, pois, em que pese a gravidade do
delito, se trata de paciente, primário, com família constituída,
residência fixa e trabalho lícito. Subsidiariamente, pleiteiam a
substituição da prisão preventiva, por medida cautelar diversa do
encarceramento (fls. 1/4). Acompanham os documentos de fls.
5/251.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 257/258), acompanhadas de senha de
acesso ao processo digital (fls. 259).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216793-98.2020.8.26.0000 -Voto no 43085
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 262/272).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve
oposição ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Roberto Gomes de Oliveira, autuado
em flagrante delito, em 1 de outubro de 2019, foi denunciado como
incurso no artigo 121, § 2o, V e VII, c.c. artigo 14, II, e no artigo 180,
caput, todos do Código Penal, porquanto, por volta das 16h, em via
pública situada nesta Capital, agindo com objetivo de assegurar a
impunidade de outro crime, teria tentado matar Cristiano Vieira
Ciceri, policial militar, no exercício da função, causando-lhe
ferimentos que não deram causa à morte da vítima por
circunstâncias alheias à sua vontade, e, nas mesmas circunstâncias
de tempo e de lugar, após receber em proveito próprio, teria
conduzido o veículo Renault Sandero, placas FWG-0723, ciente de
que se tratava de produto de crime.
Levada a efeito audiência de custódia, em 2 de
outubro de 2019, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em
prisão preventiva. Oferecida denúncia, em 7 de outubro de 2019,
recebida, em 8 de outubro de 2019, o paciente foi citado e apresentou
defesa preliminar. Designada audiência de instrução, debates e
julgamento, para o dia 13 de abril de 2020, prejudicada a realização
do ato, tendo em vista a atual pandemia do COVID-19, aguarda-se a
realização da audiência designada para o dia 30 de novembro de
2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216793-98.2020.8.26.0000 -Voto no 43085
4
Esta
Colenda
Décima
Segunda
Câmara
Criminal, em 26 de maio de 2020, no julgamento do Habeas Corpus
n. 2062238-26.2020.8.26.0000
São Paulo, por votação unânime,
conheceu em parte da impetração e denegou a ordem. Acórdão
consignado, nos seguintes termos:
“No que se refere à prisão preventiva, esta Colenda
Décima Segunda Câmara Criminal, em 11 de
fevereiro de 2020, no julgamento do Habeas Corpus
n. 2281296-65.2019.8.26.0000
São Paulo, por
votação unânime, denegou a ordem. Acórdão
consignado, nos seguintes termos:
'A decisão, que converteu a prisão em flagrante
em prisão preventiva, não fere a garantia
constitucional prevista no artigo 93, IX, da
Constituição Federal. Aponta para a presença
de indícios de autoria e prova da existência da
materialidade,

pressupostos
da
prisão
cautelar, e examina as circunstâncias fáticas,
que delineiam a imputação formulada contra o
paciente.
Não se reconhece assim, que a manutenção de
prisão cautelar do paciente representa coação
ilegal. Encontra respaldo necessário, ao menos
em princípio, nos elementos de convicção até
então constantes nos autos.
A manutenção da prisão cautelar do paciente
sustenta-se em situação objetiva e concreta,
que autoriza a restrição de liberdade, que
antecede a sentença condenatória definitiva.
Trata-se de delito de tentativa de homicídio,
praticado, em tese, contra agente público, no
exercício da função, no intuito de assegurar a
impunidade de delito de receptação de veículo.
O contorno dos fatos, até então delineado, não
dá ensejo à liberdade provisória, ainda que
acompanhada de medidas cautelares diversas
da prisão.
A prisão cautelar não fere o princípio da
presunção de inocência, previsto no artigo 5o,
LVII, da Constituição Federal, desde que
evidenciada que a restrição de liberdade do
agente mostra-se necessária. Em face de sua
natureza processual, justifica-se no momento
em que visa assegurar o regular andamento do
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216793-98.2020.8.26.0000 -Voto no 43085
5
Convive de forma harmônica com a garantia de
presunção de inocência, bastando para tanto,
que as circunstâncias fáticas recomendem a
medida extrema.
Em princípio, não se vislumbra violação ao
princípio da proporcionalidade. Resta prematuro tecer considerações acerca de
eventual pena e regime prisional, impostos em
caso
de
condenação,
principalmente
considerando que os delitos imputados são
apenados
com
reclusão,
dependendo
o
quantum de pena, das circunstâncias a serem
apuradas durante a instrução criminal.
Diante do exposto, por votação unânime,
denegaram a ordem.'
De outra parte, tendo em vista o desenrolar do
processo, não se mostra evidenciado o alegado
excesso de prazo. Nem mesmo se infere, quer da
documentação que instrui a impetração, quer
daquela que acompanha as informações, omissão
ou desídia por parte da autoridade impetrada. Há
que ter em conta que a audiência de instrução
probatória, designada para o dia 1 de abril de 2020,
restou prejudicada, em face de situação que não
pode ser imputada à autoridade impetrada e, tão
logo encerrado o trabalho remoto, será retomado o
curso do processo.
Assim sendo, não se pode falar, diante das
circunstâncias específicas e concretas que rodeiam o
presente processo, em desrespeito ao princípio da
razoabilidade da duração do processo, previsto no
artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal.
O prazo para a conclusão da instrução criminal deve
obedecer a critério de razoabilidade, observada a
condição específica de cada procedimento.
A
instrução
do
processo,

estando
preso
o
acusado, deve se dar com maior rapidez. Contudo,
o prazo para encerramento da instrução não pode
ser medido de forma matemática. Devem ser
consideradas as circunstâncias específicas de cada
caso. Assim, o número de agentes, o local onde
estão presos a dificultar a apresentação para
participar da instrução do processo, para o
interrogatório, eventuais intercorrências, tudo deve
ser levado em conta para só então ser verificado se
há excesso de prazo na formação da culpa.
Por conseguinte, o lapso para o término da instrução
pode ser alargado em razão de circunstâncias que
estejam a justificar tal prorrogação, desde que se
mantenha razoável. Pode haver elasticidade no prazo
da prisão cautelar desde que guarde razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216793-98.2020.8.26.0000 -Voto no 43085
6
No caso presente, por ora, não há falar em coação
ilegal decorrente do prolongamento da instrução
criminal.
(...)
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
conheceram em parte da impetração e denegaram a
presente ordem de habeas corpus.”
Como já assentado, no acórdão anterior, o lapso
para o término da instrução pode ser alargado em razão de
circunstâncias que estejam a justificar tal prorrogação, desde que se
mantenha razoável. Pode haver elasticidade no prazo da prisão
cautelar desde que guarde razoabilidade, como ocorre na hipótese do
processo em questão.
Trata-se de ação penal em que necessária
redesignação de audiência, em virtude da atual pandemia da
COVID-19, que levou à suspensão dos prazos processuais e da
realização de audiências, instalado, ainda, o sistema de trabalho
remoto.
Certo prolongamento da instrução probatória,
tendo em conta tais circunstâncias, não configura o alegado excesso
de prazo. Nem mesmo se infere da documentação, que instrui a
impetração, omissão ou desídia por parte da autoridade apontada
como coatora. Tão logo regulamentada, pela Corregedoria Geral da
Justiça desta Corte, a realização de audiências, cuidou a autoridade
impetrada de designar o próximo dia 30 de novembro para coleta da
prova oral.
Assim sendo, não se pode falar, diante das
circunstâncias específicas e concretas que rodeiam o presente
processo, em desrespeito ao princípio da razoabilidade da duração
do processo, previsto no artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216793-98.2020.8.26.0000 -Voto no 43085
7
A instrução do processo, estando preso o
acusado, deve se dar com maior rapidez. Contudo, o prazo para
encerramento da instrução não pode ser medido de forma
matemática. Devem ser consideradas as circunstâncias específicas
de cada caso. Assim, o número de agentes, o local onde estão
presos a dificultar a apresentação para participar da instrução do
processo, para o interrogatório, eventuais intercorrências, tudo
deve ser levado em conta para só então ser verificado se há excesso
de prazo na formação da culpa. E, na hipótese dos autos, não pode
ser deixada de lado a situação dramática trazida pela pandemia do
coronavirus que, de uma hora para outra, passou a exigir de toda
população brasileira condutas e providências de emergência,
inclusive, a adaptação dos serviços públicos essenciais, como é a
prestação jurisdicional.
Diante do exposto, por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora